Tribunal: TJDFT
Processo: 0733205-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733205-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HELMAR PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em ação de conhecimento, inverteu o ônus da prova e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo, bem como a prejudicial de prescrição. 2. A discussão acerca da legitimidade passiva não está abarcada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Agravo parcialmente conhecido. 3. “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. (Súmula 42 do STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). 5. Embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional, a identificação, in casu, da data em que o demandante teve conhecimento da violação ao seu direito – obtenção do extrato completo da conta PASEP ou saque do valor – afasta a incidência da prejudicial de mérito. 6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, consiste em medida excepcional cabível nas hipóteses em que o magistrado verificar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. Não demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte autora/agravada cumprir seu encargo probatório, incabível a inversão do ônus probatório. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, 64, § 1o, do Código Civil, 5o, da Lei Complementar 8/1970, 3o, 4o, 12, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, e 4-A, da Lei 9.365/1996, sustentando, em apertada síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, o que caberia à União, suscitando, pois, que a competência é absoluta da Justiça Federal para o processamento do feito. Assevera que a gestão do fundo PIS/PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Acrescenta que sua conduta se limita àquela de mero administrador e que não pode ser responsabilizado pelos índices de correção monetária e juros aplicados sobre o saldo credor das contas individuais, porquanto tais atribuições competem ao mencionado Conselho Diretor. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do TJSP, quanto à alegada ilegitimidade passiva; b) artigo 1o do Decreto Lei 20.910/1932, defendendo a legitimidade passiva da União, porquanto seja a instituidora do Programa PIS/PASEP, devendo-se, assim, aplicar o prazo prescricional quinquenal e, ainda, que a contagem do aludido prazo tem início na data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, isto é, o depósito principal das cotas de PIS/PASEP. Pede a concessão de efeito suspensivo e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o da LC 8/1970, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019, e 4o-A da Lei 9.365/1996. Com efeito, o tema sustentado pelo recorrente, demais de prequestionado, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, §5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial somente ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais. Não estando amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro, também, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029